Tribunal: TJBA
Processo: 8002882-20.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002882-20.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA SOUZA OLIVEIRA e outros (15)

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE E QUANTO À DATA DO EVENTO DANOSO. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, afastando a prescrição trienal reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória. A embargante alega omissão quanto à sua natureza jurídica, sustentando não se enquadrar como prestadora de serviço público, mas como concessionária de rodovias, o que afastaria a aplicação da prescrição quinquenal. Alega ainda omissão quanto à data do evento danoso, que segundo sustenta, teria ocorrido em 20/02/2016, o que levaria à consumação da prescrição mesmo pelo prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da embargante e quanto à data do evento danoso, para fins de contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à natureza jurídica da embargante, pois o acórdão expressamente a reconheceu como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão também não foi omisso quanto à data do evento danoso, tendo expressamente consignado a existência de controvérsia fática entre as partes sobre esse ponto, e determinado o retorno dos autos à origem justamente para a produção de provas necessárias ao esclarecimento dessa questão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, revelando-se, no caso, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8002882-20.2021.8.05.0138
, em que figuram como Embargante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e como Embargado,
DJALMA SOUZA OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora